Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-72.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-72.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (APELADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. O apelante alega a existência de coisa julgada sobre as dívidas questionadas, bem como a inexistência de direito à indenização e pede a minoração do valor fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há coisa julgada entre os débitos que geraram a negativação e os discutidos em outra ação, e (ii) determinar se o apelado tem direito à indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença é proporcional.

III. Razões de decidir

3. O apelante não conseguiu comprovar a identidade entre as dívidas objeto de acordo em outra ação e aquelas que resultaram na negativação, havendo diferenças nos valores e datas, além de a negativação ser posterior ao acordo.

4. Quanto aos danos morais, a negativação indevida caracteriza ato ilícito, sendo presumida a ocorrência do dano moral ("in re ipsa"). Contudo, o valor fixado na sentença é excessivo em relação ao período de negativação, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A negativação indevida gera o dever de indenizar, independentemente de comprovação específica do dano moral. 2. O valor da indenização deve ser proporcional à extensão e à gravidade da ofensa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER S/A

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1000381-72.2022.8.11.0087, ajuizada por
REGINALDO JUNGES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença (ID. 218225669).

Em suas razões, o Apelante suscita, como preliminar, a existência de coisa julgada, sob o argumento de que as dívidas que causaram a negativação já foram objeto de acordo nos Autos n.o 1004345-44.2018.8.11.0045.

No mérito, aduz que o apelado não comprovou fazer jus aos danos morais, uma vez que o autor não demonstrou efetivamente ter sofrido prejuízos que justifiquem a indenização arbitrada, tratando-se de mero aborrecimento.

Subsidiariamente, alega que o valor da indenização é excessivo e desproporcional, resultando em enriquecimento indevido do apelado, o que impõe a sua redução.

As contrarrazões foram apresentadas em ID. 218225673, pugnando pelo desprovimento do recurso, para manter a sentença em todos os seus termos.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 218628698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscita, como preliminar, a existência de coisa julgada, sob o argumento de que as dívidas que causaram a negativação já foram objeto de acordo nos Autos n.o 1004345-44.2018.8.11.0045.

Entretanto, como bem destacado pelo d. juízo
a quo
, o Apelante não conseguiu comprovar que os contratos negativados, de fato, são os mesmos contratos que já foram objeto de acordo nos autos sobreditos, pois
tanto o valor quanto os dígitos finais estão diferentes.

Ademais, o acordo fixado entre as partes foi firmado em abril/2020 (ID. 2182225162) e a negativação questionada nesses autos ocorrera em 11/01/2022, o que demonstra não se tratar das mesmas dívidas e sim de suposta dívida contraída em data posterior.

Assim, nenhuma das informações apresentadas pelo banco foi suficiente para afastar a premissa de que as negativações ocorreram de forma indevida, pois não havia inadimplência. Aliás, o próprio banco não demonstrou a existência de qualquer atraso nos pagamentos que justificasse as negativações, limitando-se a alegar que o autor conhecia os contratos e que era sua responsabilidade providenciar a baixa.

Dessa forma,
REJEITO
, pois,

a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superadas essas questões, no mérito, o apelante aduz que o apelado não comprovou fazer jus aos danos morais, uma vez que o autor não demonstrou efetivamente ter sofrido prejuízos que justifiquem a indenização arbitrada, tratando-se de mero aborrecimento. Ainda, alega que o valor da indenização é excessivo e desproporcional, resultando em enriquecimento indevido do apelado.

Dessa forma, pretende seja provido o recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da indenização por danos morais.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento também neste ponto. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Com efeito, nenhuma das informações expostas pelo banco afastaram a premissa de que as negativações se deram de forma indevida, já que não havia inadimplência. Aliás, nem mesmo o próprio banco comprovou que houve inadimplência do autor que justificasse as negativações, apenas limitou-se a afirmar que o demandado conhecia os contratos e que era sua reponsabilidade proceder com a baixa.

A vista disso, a pretensão indenizatória merece ser acolhida.

No caso em liça, em que houve inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, entende-se que os danos morais são “in re ipsa” e independem de comprovação, pois decorrem do próprio ato ilícito praticado, haja vista que sua ocorrência, por si só, é capaz de gerar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

(...) Sendo inconteste, por conseguinte, a responsabilidade civil imputada à empresa ré, passo a estabelecer os parâmetros do quantum indenizatório.

Cediço que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor a cometer novos atos da mesma natureza. Não é razoável, tampouco proporcional, o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado, nem descomedida, de gravame exagerado ao ofensor, podendo gerar enriquecimento sem causa ao ofendido, devendo a
mesma ser
fixada com prudência e temperança.

(...) Dessa forma, concluo que a indenização deve ser fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, quais sejam a de punir pelo ato ilícito cometido, desestimulando futuras reiterações e, de outro modo, a de reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado.

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de CONDENAR a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativação indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ). (...)”
(ID. 218225668)

Pois bem.

Como cediço, no que tange ao ônus da prova, o Código Processual Civil vigente estabelece que incumbe ao autor provar fato constitutivo do seu direito e, ao réu, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Assim, tendo em vista tratar-se de ação de indenização por danos morais, devido à negativação da parte autora, cabia ao Demandado, ora Apelante, o ônus de provar a existência da relação jurídica processual, demonstrando a regularidade do débito que gerou a inclusão do nome de
REGINALDO JUNGES
no cadastro de inadimplentes, mediante a juntada dos contratos, devidamente assinados pelo autor, ou qualquer outra prova da contratação direta por ele, como pedido escrito, por
e-mail
ou outra forma, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus este, que, frise-se, o requerido não se desincumbiu.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pelo Apelante e que gerou a negativação do nome do Autor/Apelado, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar, como pleiteado na inicial.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Em casos como tais, assim tem entendido este Sodalício, vejamos:

“
A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, e declarados inexistentes por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.”
(TJMT. N.U 1005184-86.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023, DJe 22/09/2023) (g. n.)

Subsidiariamente, o Apelante em sua peça recursal se insurge contra o
quantum
fixado na sentença exarada pelo Juízo
a quo
, aduzindo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria excessivo e desproporcional, pugnando pela sua minoração.

É sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Assim, esse tipo de ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Contudo, entendo que a indenização imposta no ato sentencial
deve ser reduzida
para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
visto que o nome do apelado ficou negativado por apenas um mês (11/01/2022 até 09/02/2022), de modo que o
quantum
arbitrado na sentença se mostra desarrazoado.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO SANTANDER S/A
,
apenas para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais ao apelado

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação supra,
mantendo os demais termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) do apelante, uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024